Tribunal: STF
Processo: HC 75319
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1997-06-17
Data de publicação: 1997-06-17

Ementa:
COMPETÊNCIA - HABEAS-CORPUS - ATO DE TRIBUNAL DE ALÇADA
CRIMINAL. Na dicção da ilustrada maioria, em relação à qual guardo
reservas, compete ao Supremo Tribunal Federal julgar todo e qualquer
habeas-corpus dirigido contra ato de tribunal ainda que não possua a
qualificação de superior. Convicção pessoal colocada em segundo
plano, em face de atuação em Órgão fracionário.
PRESO - PRESENÇA EM AUDIÊNCIA - INTIMAÇÃO - IMPROPRIEDADE.
Tratando-se de acusado submetido à custódia do Estado, descabe ficar
no campo da simples intimação para comparecer à audiência de
instrução. A ordem natural das coisas, cuja força é insuplantável,
conduz à requisição.
NULIDADE - DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. Exsurge
insubsistente enfoque que acabe colocando em plano secundário
provimento judicial assegurador do direito do acusado-preso de ser
requisitado para audiência de instrução da ação penal.